Tribunal: TJBA
Processo: 8000980-02.2021.8.05.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000980-02.2021.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ALISSON ALVES DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIO FRANCISCO TEIXEIRA ALVES OLIVEIRA, GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO, TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. RECORRENTES PRONUNCIADOS POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, DEVIDO AO INDEFERIMENTO DE PROVAS PERICIAIS.
NÃO ACOLHIMENTO
. 1. Na espécie, a Magistrada Singular, a quem compete a avaliação da prescindibilidade ou conveniência da prova, entendeu pela desnecessidade de procedimentos pretendidos pelos Réus, exatamente pelo fato de que as imagens de vídeo, juntamente com os testemunhos colhidos, já são assaz suficientes para a aferição real dos fatos, tanto que produziram elementos para à formação do seu convencimento. Sabe-se, ainda, que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, despiciendas ou impertinentes, o que fora acertadamente feito no caso em voga. Precedentes do STF. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF.
REJEIÇÃO
. 2. Na hipótese vertente, denota-se que, durante todo o juízo de admissibilidade da acusação, o Juízo primevo se ateve em demonstrar, com muito zelo e prudência, os fatos, as razões de seu convencimento sobre a materialidade e os indícios da autoria delitivas, bem como a incidência das qualificadoras do motivo torpe e de recurso que obstou a defesa dos ofendidos, especificando, por fim, os dispositivos legais nos quais os Réus foram enquadrados. De qualquer ângulo que se analise a decisão atacada, esta ressoa inequívoca, apresentando-se não só satisfatoriamente fundamentada, como também prudente diante dos fatos narrados, afigurando-se capaz a validar a segurança jurídica e a adequada prestação jurisdicional, ainda que contrarie os anseios da parte. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O ADITAMENTO DA DENÚNCIA.
DESCABIMENTO
. 3. Diante dos fatos trazidos pelos Recorrentes Alisson e Carlos Alberto em audiência de instrução, entendeu por bem o Órgão acusatório aditar a denúncia, pois a narrativa deles deixou clara a existência de indícios quanto a prática do crime capitulado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, cujos armamentos foram utilizados na execução do homicídio qualificado e tentativas de homicídios, conforme exposto. É inconteste que o Ministério Público pode a qualquer tempo antes da sentença, oferecer aditamento à inicial acusatória, em observância aos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca da verdade real. Nesse contexto, insta consignar que, após o recebimento do aditamento da denúncia, as Defesas de ambos os Réus tiveram, novamente, a oportunidade de se pronunciar nos autos, sendo-lhes assegurado o amplo acesso ao devido processo legal e ao contraditório. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A DECISÃO DE PRONÚNCIA.

INADMISSIBILIDADE.

4. A materialidade e os supostos indícios de autoria se encontram consubstanciadas, não só pela certidão de óbito da Vítima Agnaldo Dias Alves (ID n. 52075151), mas também pelos auto de exibição e apreensão das armas de fogo (ID n. 52074331), laudo pericial do revólver Taurus Calibre 38 Special (ID n. 52074334), laudo pericial do revólver I.N.A. Calibre 32 (ID n. 52075520), receitas, relatório médico e exames referentes à vítima sobrevivente Jayne (ID n. 52074336), laudo pericial do local dos fatos (ID n. 52075518), laudo de exame de lesões corporais da vítima Jayne (ID n. 52075155) e relatório de investigação criminal (ID n. 52074331), bem como na prova oral produzida em ambas as fases procedimentais, notamente em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O Réu Alisson confessa a prática delitiva ao assumir que efetuou disparos de arma de fogo. Contudo, para se eximir da sua responsabilidade criminal, sustenta ter agido em legítima defesa, tese esta que diverge dos depoimentos colhidos na instrução, bem como das provas periciais colacionados ao caderno processual. Quanto aos Acusados Alef e Carlos, malgrado tenham se declarado inocentes, as narrativas acima não deixam dúvida a respeito de suas participações efetivas no evento criminoso. A par de todas estas circunstâncias, é forçoso concluir que, no caso sob destrame, existem fortes indícios de que os Recorrentes tenham agido com
animus necandi
, tanto que efetuaram diversos disparos contra as vítimas, demonstrando que o objetivo deles não era de apenas assustar, lesionar ou revidar uma suposta agressão verbal, mas sim de matar, tanto que ceifou, de maneira covarde, a vida de uma vítima e deixou a outra, com apenas 21(vinte e um anos de idade), paraplégica. Por outro lado, o Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento do feito, apreciará os elementos necessários à prolação do veredicto. Todavia, neste momento processual, conclui-se pela subsistência da decisão proferida, tendo em vista que se destina à formação de um juízo de probabilidade, e não de certeza, representando mero juízo de admissibilidade da acusação, cuja finalidade consiste em conduzir o caso em liça à apreciação do juiz natural. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, § 2º, II E IV DO CP (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DOS OFENDIDOS).
IMPOSSIBILIDADE
. 5. Quanto ao afastamento do “ motivo fútil e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas”, sabe-se que tais qualificadoras somente podem ser suprimidas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em face da flagrante contrariedade com a prova dos autos, situação não ocorrente
in casu
. Decerto que os elementos probatórios encartados
in folios,
especialmente a prova oral amealhada durante a instrução criminal, mostram, inexoravelmente, a verdadeira motivação dos delitos e que estes foram praticados por razão abjeta, fútil, qual seja, uma brincadeira que originou uma leve discussão. Não cabe rechaçar a sobredita qualificadora quando houver indícios de sua existência, visto que o motivo fútil restou demonstrado pela disparidade de valores entre a consumação do homicídio e as tentativas de homicídio com a suposta ação que teria dado causa a tais delitos.

Igual sorte tem-se em relação à qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP, haja vista a presença do elemento “surpresa”, eis que os Recorrentes agiram de modo insidioso, sem dar chance de defesa aos ofendidos, posto que estes não esperavam pelo ataque. Feitas tais premissas, deve ser mantida a decisão de pronúncia, também por recurso que dificultou a salvaguarda das vítimas, cabendo a Corte Popular apreciar eventual inexistência de tais qualificadoras,
ex vi
do princípio
in dubio pro societate
. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO.
INVIABILIDADE
. 6. Como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça
, “ Quanto
à vítima Jayne ocorre o fenômeno da aberratio ictus, disciplinado no artigo 73 do Código Penal, segundo o qual “Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código”. Desse modo, a tipificação acolhida na decisão de pronúncia não necessita de nenhum repa
ro”- ID n. 52875088. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003.
INEXEQUIBILIDADE
. 7. O crime de porte ilegal de arma de fogo se consumou a partir do momento em que os citados Réus passaram a ter as armas sob suas posses sem a devida autorização legal. Classificado como delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança e a paz social, sobredito crime prescinde, para a sua configuração, do resultado lesivo, bastando, apenas, a simples posse ou porte do instrumento bélico. Em verdade, a lei visa proteger a incolumidade pública, de modo que o porte ilegal de arma de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal, por si só, já caracteriza o crime, sendo despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao meio social ou eventual vítima. Além do mais, este não é o momento e muito menos a via processual correta para se discutir acerca da materialidade e autoria do supramencionado delito, até porque, uma vez pronunciados os Recorrentes por crime doloso contra a vida, as infrações conexas deverão, automaticamente, ser remetidas para a análise do Tribunal Popular, o qual assume a competência para o seu julgamento. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
PARA AGUARDAREM EM LIBERDADE ATÉ O DESFECHO PROCESSUAL.
IMPRATICABILIDADE
. 8. Diante do que se pode verificar do arrazoado recursal, compreende-se que o objetivo dos Acusados Alisson Alves e Carlos Alberto é obter o direito de responder ao processo em liberdade, o que lhes foi negado pelo Juízo
a quo
. De uma análise percuciente da sentença de pronúncia(ID n. 52075829), vê-se que a decisão de negar aos Réus o direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada em argumentos concretos que justificam a necessidade do ergástulo cautelar, visto que ainda persistem os motivos que deram causa ao encarceramento, mormente quando se constata a existência de indícios suficientes do perigo social que poderá advir com a soltura daqueles, evidenciado pela gravidade concreta dos delitos e o
modus operandi.
Sobreleve-se, ainda, que os Réus permaneceram custodiados durante toda a instrução criminal, afigurando-se um contrassenso conferi-los o direito de aguardar o julgamento em liberdade, quando os fundamentos da segregação subsistem, visto que não fora apresentado qualquer fato novo capaz de modificar tal situação. Nesse lanço, a necessidade da custódia dos Réus fica ainda mais evidente com a sentença de pronúncia. Se considerarmos que a grande preocupação da imposição de uma medida constritiva
ante tempus
é justamente a possibilidade de ela se transmudar em um mal maior do que a própria solução final do processo, nada impede, então, que, na espécie, tenham os Recorrentes, contra si, mantida a cautela extrema, porquanto adequada e proporcional, sendo imperativa a sua utilização como forma de se garantir a eficácia do provimento jurisdicional, frente à situação de risco real que ora se descortina, sem que isso implique violação frontal ao princípio da presunção de inocência. Precedentes do STF e do STJ.
Parecer do Ministério Público opinando pelo conhecimento
e
improvimento
da Insurgência.
RECURSO CONHECIDO e,
no mérito, NÃO P
ROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n
.
8000980-02.2021
.8.05.00
51
, em que figuram, como Recorrentes,
A
LEF ALVES DE SOUZA, ALISSON ALVES DE SOUZA e CARLOS ALBERTO ALVES SOUZA FILHO
,
e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e , no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.